Tribunal: STF
Processo: ARE 1367553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. PACIENTE, MENOR, PORTADORA DE LIPOFUCCINOSE CERIDE NEURAL. DOENÇA HEREDITÁRIA E DEGENERATIVA E QUE LEVA A UM COMPROMETIMENTO ENCEFÁLICO PROGRESSIVO. LAUDOS MÉDICOS QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DE INTERNAMENTO DOMICILIAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELAS AUTORAS, DETERMINANDO QUE O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE SAÚDE, FORNEÇA O TRATAMENTO DE HOME CARE, COM ACOMPANHAMENTO DE NEUROLOGISTA, PNEUMOLOGISTA, PEDIATRA, GASTROPEDIATRA, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS, POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME INDICADO NOS LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS ÀS FLS.12, 13, 16 E 17, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). PRECEDENTES DO TJPE. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO, À UNANIMIDADE DE VOTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; e 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente